Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. FINALIDADE. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Inteligência do artigo 2o, do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça.

2. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens “não se caracteriza como sistema de consultas apenas para localização de bens, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, permitindo o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica”, e “podendo a própria parte credora acessar o sistema da CNIB, por meio da rede de internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não há justificativa para interferência judicial ou envio de ofício àquele órgão, que se caracterizam como medidas extremas” (Acórdão 1204786, 07129645120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Recurso desprovido.